Tribunal: TJSP
Processo: 2040680-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar – Indeferimento objeto do recurso - Documentação juntada que não demonstra a posse a justificar a concessão da liminar – Necessidade de ser determinada audiência de justificação prévia a fim de comprovar o alegado – Decisão reformada para determinar a citação da parte adversa, com designação de audiência de justificação - Recurso parcialmente provido.